Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712996-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINA LUCIA PINHEIRO BRAGA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 62470609 – autos principais) que homologou os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 63.041,13), conforme índices de correção indicados no requerimento do cumprimento da sentença, e determinou a expedição de RPV/Precatório. Pleiteiam a incidência do IPCA-E no período posterior a 30/06/09. Defendem que o pedido pode ser formulado a qualquer tempo, porque matéria é de ordem pública. Requerem a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Não constato risco de dano grave e irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal. Além disso, o Juízo homologou os cálculos em conformidade com os índices apresentados no requerimento do cumprimento de sentença. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR